Tribunal: TJES
Processo: 5002381-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002381-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL GOMES SILVA
RECORRIDO: ALINE ALVES DA SILVA SANT ANNA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE ANIMAL POR INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL REQUERIDA NO PRAZO DE DESISTÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter pago ao réu o valor de R$6.000,00 pela reserva de um cachorro. Aduz que desistiu da compra e solicitou o ressarcimento, mas não foi atendida. Requer indenização por danos morais e a condenação do réu no ressarcimento em dobro do valor retido pelo requerido.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos morais quantificada em R$3.000,00 e no ressarcimento do valor de R$6.000,00 (de maneira simples), paga pelo cachorro. O requerido apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A autora, por sua vez, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3). Inicialmente, cabe rejeitar a alegação recursal de cerceamento de direito de defesa. Constata-se que a parte requerida, por opção, em vez de anexar as provas ao processo através de ferramenta própria, limitou-se a juntar documentos com a indicação do caminho para referidos arquivos. Diante da falha na obtenção de referidos arquivos, o processo foi julgado com as provas disponíveis ao julgador, o que não caracteriza cerceamento de defesa. É ônus das partes manter disponíveis ao julgador as provas que produziram. Não cabe ao juiz alertar as partes quanto a falhas na reprodução de arquivos não anexados diretamente aos autos ou oportunizar nova juntada, sobretudo após o término na fase instrutória.

(4). Quanto ao mérito, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a relação entre as partes é regida pelo CDC, pois a autora enquadra-se no conceito de consumidor (art. 2º do CDC), enquanto o requerido afigura-se como fornecedor, na medida em que comercializa animais de forma profissional e organizada.

(6). É incontroverso que a transação se deu através de WhatsApp, ou seja, fora de estabelecimento comercial razão pela qual a autora tem o direito de desistir da compra em até 7 dias a contar do recebimento do produto, conforme art. 49 do CDC, razão pela qual absolutamente indevida a retenção de quaisquer valores pelo Recorrente (inclusive a título de multa rescisória), sendo devida a reparação material determinada na sentença recorrida.

(7). Ademais, no que se refere aos danos morais, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à flagrante inobservância do direito de arrependimento exercido pelo consumidor na hipótese), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)